Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA E PRÓTESE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada fosse compelida a fornecer CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE REVISÃO DE QUADRIL (PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL), nos termos do laudo médico acostado aos autos, com todo material e suporte necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, se impossível, na rede particular de saúde. Alega a parte agravante, em síntese, que foi diagnosticada com artroplastia total de quadril direito em 2011, que evoluiu com infecção em sítio cirúrgico, sendo necessária remoção de prótese e tratamento prolongado com antibiocoterapia venosa, no momento, sem sinais de infecção. Necessita de novo procedimento cirúrgico para artroplastia total de revisão de quadril. Recorre ao Judiciário por não possuir condições econômicas de arcar com os custos do procedimento e materiais a ele inerentes e que a demora na sua realização, agrava seu quadro clínico. Acrescenta que há parecer clínico para realização do tratamento cirúrgico pleiteado, o qual indica urgência médica, bem como risco de vida caso não seja realizado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 13588503). Liminar indeferida (ID 13655545). Contrarrazões apresentadas (ID 13945437).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
VI. Todavia, não se vislumbra, neste momento de cognição sumária, a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto a omissão do Estado em fornecer o procedimento requerido.
VII. O laudo médico que fundamenta o pedido (ID 13588504, fl. 12/14) não evidencia de forma concreta a relevância, a emergência/urgência e o risco imediato à paciente. Lado outro, não há indicação no processo de que a parte agravante já foi inserida em lista de espera para realização do procedimento, se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições inferiores.
VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.